Tribunal: STF
Processo: AI 615742
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA LEI MAIOR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. EFEITOS. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.11.2005.



    O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.